Tribunal: STF
Processo: HC 254995
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 970.373/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06) e de posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/03)



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    O Juiz de primeiro grau decretou a prisão cautelar e negou o recolhimento domiciliar nos seguintes termos: 



    […] a autuada Maisa responde a outra ação penal com imputação de tráfico de drogas (condenação em primeiro grau; processo em grau recursal), restando em cumprimento de prisão domiciliar nele, qual seja o proc. 1501655- 91.2023.8.26.0400, também a denotar não ser iniciante na prática criminosa e o perigo gerado pelo estado de liberdade (conhecida como "rainha do pó"). Veja-se que está demonstrada a contumácia delitiva da autuada (diversas denúncias), e, por via de consequência, sua periculosidade. Assim, considerando tais elementos, há evidente risco de que a autuada volte a empreender episódios análogos a estes, antes de cumprir sua pena, pois, até o momento, nada foi suficiente para inibir o ímpeto delinquente (já foram aplicadas medidas cautelares diversas, que não impediram a reiteração delitiva). Nesse sentido, consoante a jurisprudência do C. STJ: […]. Veja-se que a autuada já foi beneficiada com o referido benefício legal, porém voltou a delinquir, a denotar a insuficiência das medidas. Ainda, a autuada participou de audiência de instrução neste juízo em junho/2024 (ou seja, aproximadamente 04 meses), mas já voltou a se envolver com o tráfico de drogas. 



    Veja-se que, praticar o crime no local onde reside com os filhos (transformando a casa numa "biqueira"; onde inclusive havia armazenamento de armas e munições), há exposição dos menores a situação de risco. Nesse sentido, cito trecho extraído do HC 457.100/PR (STJ, Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA): "Ademais, no tocante à prisão domiciliar, não está demonstrado que a Paciente é imprescindível aos cuidados de sua filha menor, nem sequer se mostra recomendável a medida pretendida, pois as atividades ilícitas ocorriam dentro da residência da acusada, colocando em risco a preservação do bem- estar da criança." Diante de todo o contexto apresentado, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não parecem adequadas no caso dos autos, tendo em vista que não seriam suficientes para impedir a reiteração criminal, mormente do crime de tráfico de drogas supostamente praticado pelos investigados (art. 282, § 6º do CPP).” 



    [...]



    Na hipótese, observa-se que a paciente está presa cautelarmente pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e de posse de arma de fogo, pois guardava, em sua residência, juntamente com seu companheiro, 4 pinos de cocaína, pesando (3,04 gramas); 3 porções de maconha (12 gramas) e uma espingarda calibre 12, com 07 munições. 



    A custódia preventiva foi decretada para assegurar a ordem pública, ameaçada pela habitualidade delitiva da agente, consoante autoriza o art. 312 do CPP, pois a paciente responde a processo pelo delito de tráfico de drogas, no qual foi inclusive beneficiada com a prisão domiciliar, e voltou a ser presa novamente armazenando drogas e arma de fogo, sem autorização legal em sua residência (após quatro meses). O decreto constritivo destacou, ainda, as inúmeras denúncias recebidas de que o local seria um ponto de venda de entorpecentes pelo casal. 



    Nesse contexto, embora a paciente seja mãe de três crianças menores de 12 anos, e responda por crime praticado sem violência ou grave ameaça, a substituição da prisão preventiva por domiciliar não é indicada ao caso, haja vista a insuficiência na aplicação de idêntica medida anterior deferida no interesse dos menores, uma vez que a paciente, ao que tudo indica, permaneceu na prática da traficância, fazendo da sua residência, onde mora com os filhos, um ponto de venda de drogas. 



    Está claro, portanto, que a recidiva da ré em delito da mesma natureza, em curto espaço de tempo, praticado em ambiente doméstico, inclusive em descumprimento do regime domiciliar concedido em outro feito, contraindica sua colocação em convívio com os filhos e recomenda o acautelamento da paz pública. 



    […]



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.



    Nesta ação, alega-se, em suma, a ausência dos pressupostos para a manutenção da prisão preventiva. Destaca-se que “A paciente possui 4 filhos menores, sendo 3 deles com idade abaixo de 12 anos”. 



    Requer-se, assim, a concessão da ordem, “determinando-se a LIBERDADE da paciente, expedindo-se alvará de soltura. Entendendo de modo diverso, requer seja deferido o pedido de liberdade, aplicando-se uma das nove medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, ou seja, concedida a prisão domiciliar”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente